Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-49.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017140-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIANA MARCAL SANTANA - CPF: 008.929.431-90 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA JUNTADO –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - R
ELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – PLANO VIVO CONTROLE 2GB - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A empresa de telefonia seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da contratação dos serviços (contrato entabulado entre as partes, documento pessoal da Autora e faturas de cobranças).

2.
Comprovada a origem da obrigação e a respectiva contratação dos serviços, a cobrança pecuniária pelos serviços prestados, configura exercício regular de direito

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a relação de consumo e julgou improcedência os pedidos iniciais, ao fundamento que a empresa Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a contratação dos serviços.

A Recorrente postula a reforma da sentença sob a alegação de que a empresa liberou os serviços posteriormente à sua solicitação, sem a sua anuência. Alega que pagou faturas de serviços não utilizados e não contratados, aponta ainda que o conjunto probatório juntado pela Recorrida não tem relação os fatos narrados nos autos.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais e a condenação da empresa por danos morais e materiais.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da relação jurídica entre as partes.

Na exordial, a Reclamante conta que, no final do ano de 2019, entrou em contato com a Recorrida para a contratação de um plano, no entanto, teve seu pedido negado. Conta ainda que, posteriormente, sem qualquer aviso e sem a sua anuência, a empresa de telefonia disponibilizou os serviços e passou a enviar faturas de cobranças, as quais foram adimplidas para que seu nome não fosse inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrida defende a existência da relação jurídica entre as partes, alegando que a Reclamante contratou os serviços de telefonia, sendo exercício regular de direito a cobrança pecuniária pela prestação de serviço acordados entre as partes, corroborando com suas alegações colaciona termo de adesão referente referente a um VIVO CONTROLE 2GB, com linha móvel de n°(65) 99990-6150, devidamente assinado, além de juntar cópia do documento pessoal da consumidora e as faturas de cobranças, ressalto que o Juízo sentenciante levou em consideração tais meios de provas.

Em que pese as alegações da Recorrente de que o contrato juntado não deve ser levado em consideração, sob o argumento de que se refere a uma troca de SIMCARD, no entanto, em análise a juntada feita pela empresa Recorrida, observa-se que o contrato foi acordado na data de 31/10/2019, e, em suas alegações na exordial, a Autora conta que tentou solicitar os serviços em meados do final do ano de 2019. Aliado ao fato de que no contrato juntado consta a informação da contratação do PLANO VIVO CONTROLE 2GB, desta forma, resta demonstrado que as cobranças se originaram da contratação e respectiva utilização dos serviços da Recorrida.10171

Assim, apresentada as provas desconstitutivas do direito da Reclamante, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular de direito da empresa de telefonia.

A sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a contratação de seus serviços e a relação jurídica firmada entre as partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021